Tribunal: STF
Processo: AO 2782
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. MAGISTRATURA. ART. 81 DA LOMAN. INCS. II E VIII-A DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO COM NOMEN IURIS DIVERSO: INSUBSISTÊNCIA NO SISTEMA. ILEGITIMIDADE DA PARTE. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO DE TODA A MAGISTRATURA ESTADUAL. AÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Ação originária, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada em 30.8.2023, em que Augusto Cezar de Sousa Arruda e outros pretendem “demonstrar que a remoção precede a promoção por antiguidade (Art. 81 da LOMAN c/c art. 93, II e VIII-A, da CF/1988), inexistindo discricionariedade dos Tribunais para adotar interpretação diversa nos processos de movimentação na carreira” (fls. 2-3). 



    Noticiam que “a presente demanda versa a correta interpretação do 
art. 93, II e VIII-A, da CF/1988 e do art. 81 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), após a nova orientação fixada pelo Plenário desta Corte Suprema no julgamento da ADI de nº 6609-MG. Muito embora o julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade ainda não tenha se encerrado, a proclamação de resultado foi diferida para sessão presencial, os Tribunais vêm assumindo comportamentos diversos diante do mesmo paradigma normativo, o que provoca insegurança jurídica e, como veremos adiante, malfere a isonomia, a eficiência e o interesse público” (fl. 2).



    Alegam que, “em sessão administrativa de 10 de julho de 2023, o Pleno do TJPE cravou que somente adotaria a nova orientação do Supremo Tribunal Federal quando ocorrer a proclamação do resultado” (fl. 8).



    Sustentam que, “quando o Pleno do TJPE deliberou a matéria na sessão de 10 de julho de 2023, ainda não havia Edital de Remoção ou de Promoção publicado no âmbito na Justiça Estadual de Pernambuco, ou seja, inexistia processo de movimentação na carreira em curso; afinal, o processo de remoção ou de promoção apenas se inicia com a publicação do Edital” (fl. 8).



    Salientam que, “com o término da colheita dos votos e a formação de maioria em torno do voto do Ministro Gilmar Mendes, seria natural que todos os Tribunais adequassem seu proceder ao atual entendimento do órgão incumbido de dar a última palavra em matéria constitucional (por assim dizer, o intérprete autêntico do texto constitucional). Além de prestigiar a autoridade da Suprema Corte, a posição concorreria para a preservação da segurança jurídica. Ora, o STF não sinalizou (signaling) que, potencialmente, ocorreria a revogação do precedente firmado no RE de nº 1.037.926 (Tema 964); por 6 x 4 (ADI 6609-MG), o Pretório Excelso já se posicionou pela superação do precedente” (fls. 8-9). 



    Afirmam que, “em 22 de agosto de 2023, foram publicados os primeiros editais à movimentação na carreira no âmbito da Justiça Estadual de Pernambuco, consoante Edição nº 150/2023 do DJe (doc. 25): Ato nº 666/2023-SEJU (remoção de 1ª Entrância), Ato nº 667/2023-SEJU (promoção de 1ª para 2ª Entrância e remoção de 2ª Entrância) e Ato nº 668/2023-SEJU (promoção de 2ª para 3ª Entrância e remoção de 3ª entrância). Com a publicação, foram indicados os prazos à inscrição de Juízes e Juízas interessados, todos com início em 04 de setembro de 2023. 31. Em linha com o que foi deliberado na sessão administrativa de 10 de julho de 2023, os editais publicados pelo TJPE deixaram de observar a regra da prevalência da remoção (movimentação horizontal) sobre a promoção por antiguidade (movimentação vertical). Em sentido diametralmente oposto à razão determinante da ADI 6609-MG, os editais não abrigaram a regra da antiguidade” (fl. 10).



    Asseveram que “o Tribunal de Justiça de Pernambuco rompeu com o seu próprio padrão de comportamento observado anteriormente em Concursos Públicos para Provimento de Cargo de Juiz Substituto anteriores, que consistia na publicação dos editais de promoção e remoção em paralelo à divulgação dos nomes dos candidatos aprovados no respectivo concurso, ou, quando o concurso esteja na iminência de encerramento; sempre compatibilizando os processos (início, meio e fim) de promoção e remoção com a curso de formação dos magistrados” (fl. 15).



    Anotam que, “em 22 de agosto de 2023, antes de encerrada a ‘Terceira Etapa’ do Concurso Público para Juiz Substituto, foram publicados os editais de promoção e de remoção. Vejamos: ATO Nº 1334 (22 de dezembro de 2015) e ATO Nº 1333/2015-SEJU (23 de dezembro de 2015), tornando pública a abertura de inscrições para promoção e para remoção de juízes. ATOS de 22 de janeiro de 2016 (ATOS de Nº 56 ao Nº 85), nomeação dos aprovados no Concurso Público para Juiz Substituto de 1ª Entrância (doc. 33); ATO Nº 560/2017-SEJU, de 06 de junho de 2017, nomeação dos aprovados no Concurso Público para Juiz Substituto de 1ª Entrância; ATOS Nº 922 e 923/2017- SEJU, de 01 de setembro de 2017, tornando pública a abertura de inscrições para promoção e para remoção de juízes (doc. 34); ATO Nº 602/2019-SEJU, de 31 de maio de 2019, nomeação dos aprovados no Concurso Público para Juiz Substituto de 1ª Entrância. Em paralelo, ATO Nº 601/2019, de 31 de maio de 2019, e ATO Nº 606/2019, de 04 de junho de 2019, tornando pública a abertura de inscrições para promoção e para remoção de juízes (doc. 35)” (fl. 16).



    Observam que “a razão determinante da ADI 6609-MG favorece a regra da antiguidade, promovendo a segurança jurídica, isonomia e eficiência. A continuidade de processos de promoção e de remoção sob a égide da jurisprudência desgastada está na contramão do interesse público, malferindo os direitos subjetivos dos Juízes de Direito que ostentam mais tempo na carreira. Nesse cenário, os processos de movimentação na carreira encetados em 22 de agosto de 2023 estão sujeitos a anulação futura, por hipótese de acolhimento da pretensão deduzida nesta demanda. É o que aponta ao perigo da demora” (fl. 18).



    Requerem “seja sustada a eficácia do Ato nº 666/2023-SEJU, do Ato nº 667/2023-SEJU e do Ato nº 668/2023-SEJU, todos da Presidência do TJPE, determinando-se a imediata suspensão dos processos de movimentação na carreira (promoção e remoção), até a divulgação da relação de aprovados no Concurso Público para Juiz Substituto ora em curso, conforme padrão de conduta adotado pelo próprio Tribunal de Justiça de Pernambuco” (fl. 18).



    No mérito, pedem “seja decretada a invalidação do Ato nº 666/2023-SEJU, do Ato nº 667/2023-SEJU e do Ato nº 668/2023-SEJU, todos da Presidência do TJPE, haja vista sua contrariedade ao art. 93, II e VIII-A, da CF/1988, ao interesse público, à isonomia e à eficiência” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    2. A al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar originariamente: (...)



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados”.



     



    3. O Ato n. 666/2023 da Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça de Pernambuco expõe:



    “TORNA PÚBLICA a abertura de inscrições para remoção de 1ª Entrância de juízes e de juízas, na conformidade dos editais relacionados no Anexo I deste Ato“ (fl. 4, e-doc. 6).



    Tem-se no Ato n. 668/2023 da Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça de Pernambuco: 



    “TORNA PÚBLICA a abertura de inscrições para promoção de 2ª para 3ª entrância e para remoção de 3ª entrância de juízes e de juízas, na conformidade dos editais relacionados no Anexo I deste Ato” (fl. 10, e-doc. 6).



    4. Os atos impugnados tratam somente de remoção e promoção de juízes de direito de Pernambuco. O pedido formulado na presente ação é de controle abstrato sob alegação de inconstitucionalidade. Não há requerimento ou pedido concreto, senão voltado à declaração de nulidade dos atos por sua arguida inconstitucionalidade.



1.     O sistema jurídico brasileiro não legitima o cidadão a arguir, por ação de controle de constitucionalidade abstrato, ainda que sob roupagem vocabular diversa, a fiscalização judicial da validade de norma legal ou infralegal em face da Constituição.



    Patente a ilegitimidade ativa dos autores e também inadequada, constitucionalmente, a via por eles eleita para levar a efeito o controle abstrato de constitucionalidade de norma infralegal em face da Constituição da República.



    6. Ademais, se se acolhesse a presente ação como sendo de controle concreto (o que não se mostra processualmente possível em face do pedido formulado expressamente na peça inicial da presente ação), também não seria possível se reconhecer a competência deste Supremo Tribunal Federal, pois a matéria não cuidaria – para o deslinde específico da causa - de matéria de interesse de toda a magistratura. É que os atos questionados são do Tribunal de Justiça pernambucano e referem-se àqueles que estão interessados na promoção e na remoção. Portanto, nem direta nem indiretamente se comprova interesse de toda a magistratura nacional, única situação que atrairia a competência deste Supremo Tribunal. 



    Também não se comprova tenha havido manifestação a demonstrar haver mais da metade dos membros do Tribunal de origem impedidos por ser tema no qual tivessem interesse direto ou indireto. 



    Carece o caso de demonstração de incidência de qualquer das situações que atrairia a competência deste Supremo Tribunal Federal prevista na al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EC 20/1998. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. CONTROVÉRSIA MARCADAMENTE INDIVIDUAL E NÃO EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
(CF, ART. 102, I, ‘N’). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pedido de sobrestamento do processo indeferido porque (i) a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da decisão agravada; e (ii) não é obrigatório o sobrestamento de processos originários deste Supremo Tribunal Federal para aguardar o desfecho de ações controle concentrado. Precedentes. 2. A pendência do julgamento das ADIs 3.308, 3.363, 3.998, 4.802 e 4.803, nas quais postas em escrutínio as alterações implementadas pela EC 20/98 no regime jurídico da aposentadoria de agentes públicos, em absoluto interfere no reconhecimento da incompetência desta Suprema Corte para o julgamento da presente causa. 3. Somente se encaixam na competência do artigo 102, I, ‘n’, da CF, as demandas nas quais identificados os seguintes requisitos: (i) a existência de interesse de toda a magistratura; e (ii) que esse interesse seja exclusivo dos magistrados; ou, ainda, (iii) nas hipóteses em que mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados na controvérsia. 4. O caso dos autos, em que se discute o interesse individual de determinado magistrado à aposentadoria voluntária com proventos integrais a partir de seu específico regime funcional, não se subsume a quaisquer da situações previstas no artigo 102, I, ‘n’, da CF. Incompetência desta Suprema Corte para o processo e julgamento originários da causa. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (AO n. 2.169-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 24.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. DIREITO A ACUMULAÇÃO DE FÉRIAS E DO PARCELAMENTO DE SEU USUFRUTO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. CAUSA DE INTERESSE RESTRITO. INTERESSE NÃO EXCLUSIVO. ART. 102, I, N, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. PRECEDENTES. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 2. Nesse sentido: ‘Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa.’ (Rcl 16.061-AgR, 
rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 6/3/2014; 
AO 1.951-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julg. em 25/11/2015). 3. In casu, trata-se de causa de interesse restrito, que não alcança a totalidade da magistratura nacional, tampouco se discute direito exclusivo seu, pelo que não se justifica a competência originária desta Corte para o julgamento do feito. Precedente: AO 1.970, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 8/6/2015. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO n. 1.540-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. DIREITO À AJUDA DE CUSTO. ALEGADO INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA, COM USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE INTERESSE RESTRITO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 
2. Nesse sentido: ‘Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa.’ (Rcl 16.061-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 6/3/2014). 3. In casu, trata-se de causa de interesse restrito, que não alcança a totalidade da magistratura nacional, nem sequer da local, pelo que não se justifica a competência originária desta Corte para o julgamento do feito 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO n. 1.951-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.12.2015).



    “Ação originária. Juízes estaduais. Indenização pelo exercício da competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Não ocorrência. Causa de interesse restrito. Ausência de interesse de toda a magistratura. Pretensão comum a outras carreiras do serviço público. Inexistência de interesse exclusivo da magistratura. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Para a instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal, faz-se necessário que haja interesse direto ou indireto da totalidade da magistratura e que esse interesse não revele pretensão comum a outras carreiras do serviço público. Precedentes. 2. A pretensão dos juízes estaduais de recebimento de indenização em decorrência do exercício da competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal não revela interesse, seja direto ou reflexo, da totalidade da magistratura nacional, tampouco desperta interesse exclusivo da categoria, o que afasta a causa da incidência do art. 102, I, n, da CF/88. Precedentes. 3. A definição do juízo competente precede a apreciação de preliminar de ilegitimidade ativa, razão pela qual não é caso de ser realizada pelo STF, ante a conclusão de que resta ausente a competência originária inserta no art. 102, I, n, da CF. 4. Agravo regimental não provido” (AO n. 1.923-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015).



    “Agravo regimental na ação originária. Ajuda de custo. Magistrado. Interesse individual. Ausência de competência originária. Agravos regimentais não providos. Não é a simples condição de magistrado pleiteando o benefício de auxílio-moradia que atrai a competência da Corte para a apreciação do feito, sendo necessário, para tanto, o interesse de toda a magistratura. A demanda que, relativa a período anterior à edição da Resolução CNJ nº 199, verse sobre concessão de auxílio-moradia a magistrados federais que estariam lotados em localidades em que não haveria residência oficial à disposição não tem o potencial de atingir interesse de toda a magistratura. Precedentes. Agravos não providos” (AO n. 1.775-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.9.2015).



    5. Pelo exposto, com base na al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República, não conheço da presente ação a) por ilegitimidade dos autores para ajuizar ação de controle abstrato de constitucionalidade, ainda que recoberta com nomen juris distinto; b) reconheço a incompetência deste Supremo Tribunal para julgar a presente ação pela ausência de comprovação de qualquer dos casos definidoras da atuação desta Casa (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora